Tribunal: TJSP
Processo: 2211651-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211651-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JANUÁRIA CRISTINA ALVES e RUBENS HARB BOLLOS, são agravados SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS
e
QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211651-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25.459
2
Agravo de
Instrumento n°:
2211651-50.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Januária Cristina Alves e outro
Agravado(s):
Sul América Companhia Nacional de Seguros e outro
Comarca:
São Paulo Foro Central - 21a Vara Cível
1a Instância:
1087840-61.2019.8.26.0100
Juiz:
Márcio Teixeira Laranjo
Voto no
25.459
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela
provisória de urgência indeferida para afastar o reajuste das
mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Alegação de
reajuste abusivo. Ausência dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência ao caso. Oportuno aguardar-se a instrução
processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
49/50 dos autos de origem que, em ação revisional de contrato de plano de
saúde, indeferiu a tutela provisória de urgência.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 01/23.
Recurso processado sem a antecipação da tutela recursal
(fls. 85/86) e respondido (fls. 96/118).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211651-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25.459
3
No caso sub judice não estão configurados os requisitos da
verossimilhança das alegações (probabilidade do direito) e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de
provisória de urgência, antes da formação do contraditório e de eventual
produção de provas.
No atual estágio processual, não restou suficientemente
demonstrada a abusividade do aumento. Os fatos alegados na inicial precisam
ser elucidados mediante a instauração do contraditório e instrução processual.
Assim, não há, por ora, elementos para se aferir, desde logo, a abusividade nos
reajustes aplicados pela agravada.
Os reajustes por sinistralidade não configuram, em si
mesmos, ilicitude, devendo a inicial da ação oferecer elementos concretos para
que se possa aferir a alegada abusividade ou desproporcionalidade.
O contrato de plano de saúde comporta aumento por
sinistralidade. A petição de agravo e a inicial da ação não evidenciam, de
plano, a abusividade do reajuste, e tampouco trazem fundamentação jurídica
relevante para justificar a pretensão de não aplicação de reajuste por
sinistralidade e de sua substituição pelos índices de reajuste anual editados
pela ANS para os contratos individuais.
Além disso, os reajustes estão sendo aplicados desde 2010
sem qualquer irresignação da agravante, o que afasta o perigo de dano.
De fato, por enquanto, pouco há de esclarecedor acerca
dos motivos sustentados pela agravante que permitissem a imediata revisão
dos reajustes até então aplicados ao seu contrato de plano de saúde, pelo que
de boa cautela o aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória.
Segundo a boa doutrina, a tutela antecipada, em princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211651-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25.459
4
não deve ser concedida inaudita altera parte, salvo quando outro valor jurídico,
da mesma estatura constitucional do direito ao contraditório, puder ficar
comprometido com a prévia manifestação do adversário (TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Antecipação de Tutela, Saraiva, 1997, pág. 105; LUIZ
GUILHERME MARINONI, A Antecipação da Tutela, Malheiros, 3a. ed., págs.
132 e 133).
A apreciação do pedido de tutela provisória envolve o
próprio mérito da ação, sendo necessária a dilação probatória, quando, então, o
MM. Juiz a quo estará munido de maiores elementos para poder apreciar a
questão com maior segurança, observando-se que a medida pode ser concedida
em qualquer fase do processo, desde que haja prova convincente e robusta.
Destarte, a r. decisão impugnada deve ser mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso não
ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a concessão
da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a decisão recorrida. As
matérias que refogem a esse espectro de discussão não podem ser aqui
examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator